Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DENOMINADO DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO. VENCIMENTO. DATA DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS IMEDIATOS ENTRE OS SUBSCRITORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese os agravantes pretendem a reforma da decisão que rejeitou o requerimento de inclusão da multa contratual prevista para hipótese de inadimplemento.
2. Embora tenha sido denominado de despacho, o ato judicial que desacolhe o requerimento de pagamento da multa por inadimplemento e declara satisfeita a obrigação tem teor decisório, passível de agravo, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A homologação judicial da transação é indispensável apenas para que o conteúdo da obrigação possa ser exigido por meio da fase de cumprimento, nos moldes do art. 515, inc. III, do Código de Processo Civil. 3.1. O pagamento feito em desacordo com a transação e que considera como data de vencimento a da publicação da sentença homologatória enseja o pagamento da multa convencionada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.